Tribunal: TJES
Processo: 5009934-65.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009934-65.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADRIANA SOARES PINHEIRO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5009934-65.2024.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido:
ADRIANA SOARES PINHEIRO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, referente à suspensão/bloqueio do serviço de
internet
móvel contratado pela recorrida, e, por conseguinte, determinou o seu restabelecimento (confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida) e condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação de serviços;
b)
ausência de prova da interrupção do serviço;
c)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pelo recorrido não passam de mero aborrecimento;
d)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente;
e)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada no caso de descumprimento da obrigação de fazer;
f)
aplicação da taxa legal (SELIC) para o cômputo dos juros moratórios e aplicação do IPCA para fins de atualização monetária.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, entendo que restou comprovada
a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia recorrente, decorrente das imotivadas suspensões do serviço de
internet
móvel contratado pela recorrida, conforme se verifica no id. 11841857.

Ademais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...]a autora comprovou, por meio de documento anexado no ID 47647851, pág. 3, que houve falha no fornecimento de internet, conforme alegado na inicia
l [...]constato que a parte autora colacionou aos autos, em ID 47647851, pág. 7 em diante, protocolos comprovando a tentativa de uma tratativa [...]caberia ao réu comprovar que os serviços foram efetivamente prestados (art. 373, inciso II, do CPC), nos termos do que fora contratado, o que não ocorreu no caso em tela, haja vista que colacionou “
print”
de telas sistêmicas, a qual não serve como prova, por se tratar de documento unilateral
”
(id. 11841984, negritei).

Desse modo, entendo evidente a falha na prestação de serviços decorrente na demora no restabelecimento do serviço de
internet
contratado pela recorrida, sendo prudente a determinação de restabelecimento do serviço, em sede liminar.

Em
relação às
astreintes
fixadas na decisão de id. 11841860, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

v

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)